Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803554-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
1.
O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pela Magistrada a quo, “em 31 de julho de 2019, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, sendo recebida em 23/09/2019 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2019. Resposta à acusação apresentada por meio de advogado em favor do paciente no dia 23 de setembro de 2019. A audiência de instrução e julgamento de 25/09/2019 não foi realizada ante a ausência das testemunhas de acusação KELSON SCHNEIDER ARAÚJO ALEXANDRINO e JOSÉ LEONARDO HUET DE LIMA VIANA. Tendo em vista a magistrada estar respondendo também pela Comarca de Novo Repartimento a próxima audiência ocorreu em 04/12/2019 pela magistrada, sendo que esta não se realizou devido à ausência justificada da testemunha JOSÉ LEONARDO HUET DE LIMA VIANA, ficando resignada para o dia 13/02/2020. No mês de fevereiro esta magistrada estava de férias. Em seguida, veio a Portaria Conjunta nº. 4, de 19 de março de 2020 suspendendo a realização das audiências.”
2
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO RIBEIRO MENDES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Tucuruí
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso sob a imputação de supostamente ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Aduz que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, que pela quinta vez foi prejudicado com o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, posto que se encontra segregado há aproximadamente 01 (um) ano.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3006863, o Juízo coator prestou as informoções de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
concessão
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que se refere ao

excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pel
a
Magistrad
a

a
quo, “em 31 de julho de 2019, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, sendo recebida em 23/09/2019 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2019. Resposta à acusação apresentada por meio de advogado em favor do paciente no dia 23 de setembro de 2019. A audiência de instrução e julgamento de 25/09/2019 não foi realizada ante a ausência das testemunhas de acusação KELSON SCHNEIDER ARAÚJO ALEXANDRINO e JOSÉ LEONARDO HUET DE LIMA VIANA. Tendo em vista a magistrada estar respondendo também pela Comarca de Novo Repartimento a próxima audiência ocorreu em 04/12/2019 pela magistrada, sendo que esta não se realizou devido à ausência justificada da testemunha JOSÉ LEONARDO HUET DE LIMA VIANA, ficando resignada para o dia 13/02/2020. No mês de fevereiro esta magistrada estava de férias. Em seguida, veio a Portaria Conjunta nº. 4, de 19 de março de 2020 suspendendo a realização das audiências.”

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (
HC
2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Isto posto,em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/06/2020